Tribunal: TJES
Processo: 5000202-19.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-19.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MOIZES ROZENDO PEREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA QUE FORAM DESCONTADOS EM SEU CONTRACHEQUE A QUANTIA DE R$10,00 DESDE FEVEREIRO DE 2019 A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AFIRMANDO NÃO TER CELEBRADO TAL CONTRATAÇÃO JUNTO AO BANCO RÉU. REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, DECLARANDO INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A RESTITUIÇÃO À PARTE REQUERENTE DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA DA PARTE AUTORA, NO VALOR DE R$ 240,00, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$1.500,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO ALEGANDO, PRELIMINARMENTE,
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA,
E NO MÉRITO REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.

ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDO PELO JUIZ DE PISO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
:
“
OS DOCUMENTOS INTITULADOS “COMPROVANTES DE OPERAÇÃO” (ID Nº 3700640 E 3700643), QUE, EM TESE, LIGAM O AUTOR AO REQUERIDO BMG, NÃO CONTÉM A ASSINATURA DO REQUERIDO, ALÉM DO QUE, NÃO SE COMPROVOU A DISPONIBILIZAÇÃO/UTILIZAÇÃO DA SUPOSTA QUANTIA CONTRATADA PELO REQUERENTE. AO MEU SENTIR, PRETENDE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA PERPETUAR UMA NOVAÇÃO SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR, ATÉ MESMO PELA DATA DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA, A QUAL POSSIVELMENTE DECAIU O DIREITO DE EXERCER QUALQUER DIREITO”.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.